Tribunal: STF
Processo: ARE 1591424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de dois agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e por Jonathan Conte Persch.
O apelo extremo de Jonathan insurge-se contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
PRELIMINARES. 1) SUSCITADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA JUNTADA, A DESTEMPO, DO LAUDO PERICIAL DA DROGA CONHECIDA COMO MACONHA, RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS TÉCNICA E DOCUMENTAL COLACIONADAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. PRECEDENTES. 2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO A DADOS JÁ ARMAZENADOS NO CELULAR QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO NÃO ABRIGADO PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAIS QUE AGIRAM DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, PARA ELUCIDAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL (ART. 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 3) NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OUTROSSIM, MAGISTRADA QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA.
MÉRITO. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS, QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES, OCORRÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, HARMÔNICOS E COERENTES. APELANTE QUE, POR 11 (ONZE) VEZES OFERECEU, A SUBSTÂNCIA POPULARMENTE CONHECIDA COMO LSD PARA USUÁRIOS E, EM OUTRA OPORTUNIDADE, TRAZIA CONSIGO 11 (ONZE) MICROPONTOS DE LSD. APREENSÃO, TAMBÉM, NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, DE 1,2G (UM GRAMA E DOIS DECIGRAMAS) DE MACONHA E 2 (DOIS) COMPRIMIDOS DE ECSTASY. EXTRAÇÃO DE CONVERSAS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE QUE REVELA QUE ELE PRATICAVA A NARCOTRAFICANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06, IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO HÁBIL A DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE E USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. 1) SEGUNDA ETAPA. REQUERIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO, NA FASE INTERMEDIÁRIA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 231, DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. 2) TERCEIRA ETAPA. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE AO COMÉRCIO ESPÚRIO. RECORRENTE QUE, EMBORA PRIMÁRIO, DEDICAVA-SE A PRÁTICA CRIMINOSA, JÁ QUE OS POLICIAIS AFIRMARAM QUE HAVIAM DENÚNCIAS CONTRA ELE ACERCA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO DE PSICOTRÓPICOS. ALÉM DISSO, EXTRAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR E DINÂMICA DOS FATOS, QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA MANTIDA INCÓLUME.
ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MANTIDO.
PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. TESES RECHAÇADAS. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS RESPECTIVOS ARTS. 44, I E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE COM AQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR FORÇA DE PREVISÃO NORMATIVA. UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO PENAL. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE DIAS-MULTA. TEOR DO ART. 72, DO CÓDIGO PENAL, QUE SE APLICA TÃO SOMENTE ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL E MATERIAL, E NÃO A CONTINUIDADE DELITUOSA. SANÇÃO READEQUADA. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 593)

Opostos embargos de declaração por Jonathan (e-doc. 599), foram rejeitados (e-doc. 607).
O referido recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
No apelo extremo (e-doc. 616), aponta violação ao artigo 5º, incisos X, XII, XLV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, haver nulidades processuais e a necessidade de rever a dosimetria.
Requer, ao fim, o provimento do recurso, para

“4.1 - reconhecendo violação à norma descrita no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, proclamar a nulidade processual, determinando o retorno dos autos para o momento em que juntadas as documentações; 
4.2 - reconhecendo violação ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, declarar a ilicitude do primeiro acesso ao aparelho celular, feito sem autorização judicial, bem como anular a posterior decisão que autorizou a extração de dados do aparelho de telefonia celular, por vício de fundamentação, desentranhando-se dos autos os documentos; 
4.2.1 - decorrência da ilicitude, absolver o Recorrente dos 11 primeiros fatos descritos na denúncia; 
4.3 - reconhecendo violação ao inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal: 
4.3.1 - atenuar a pena em 1/6, por conta da menoridade penal relativa, conduzindo-a abaixo do mínimo legal; 
4.3.2 - reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e diminuir a pena em 2/3; 
4.4 - a depender do acolhimento da pretensão recursal, substituir ou suspender a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 ou 77, respectivamente, ambos do Código Penal e modificar o regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto ou semiaberto; 
4.5 - caso constatado algum óbice à análise meritória, conceder ordem de habeas corpus de ofício, satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF.”

Ao analisar o recurso especial de Jonathan, o Ministro Ribeiro Dantas deu-lhe provimento parcial, “a fim de absolver o recorrente dos delitos de tráfico de drogas referentes aos fatos 1 a 11, pela ausência de materialidade delitiva, redimensionando a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, somados ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.” (e-doc. 755).
Jonathan e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpuseram agravos internos (e-docs. 762 e 773), aos quais foi negado provimento (e-doc. 769) e não conhecido (e-doc. 768), respectivamente.
Os embargos de declaração opostos por Jonathan foram rejeitados (e-doc. 781). 
Já os aclaratórios deduzidos pelo Parquet estadual foram acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo regimental (e-doc. 797), nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL RECONSIDERADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER O AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental por considerá-lo intempestivo. 
2. O embargante alega erro material na decisão ao considerar o agravo regimental intempestivo, pois a intimação do Ministério Público estadual ocorreu em data diversa da mencionada, tornando o recurso tempestivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A intimação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual ocorreram em momentos distintos, estando o agravo regimental do ora embargante tempestivo. 
4. Ao se analisar o agravo regimental, a questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do acusado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento uniformizado pela Terceira Seção do STJ. 
5. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos do agravante não foram suficientes para infirmar a decisão que absolveu o réu por falta de materialidade delitiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos acolhidos conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento. 
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A absolvição é de rigor na ausência de prova da materialidade delitiva’.”

Opostos novos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (e-doc. 802), foram rejeitados (e-doc. 807).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (e-doc. 813) contra as decisões do Superior Tribunal de Justiça, alegando violação ao artigo 5º, incisos XLI e XLIII, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que “ainda que ausente a apreensão de entorpecentes, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada por outros meios de prova, conforme amplamente reconhecido pelas instâncias ordinárias.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso, “para que seja restabelecida a condenação do Recorrido pelos delitos de tráfico de drogas referentes aos fatos 1 a 11, nos exatos termos impostos pelas instâncias ordinárias.”
É o relatório. Decido.
1) Do agravo em recurso extraordinário interposto por Jonathan Conte Persch
A irresignação não merecer prosperar.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Temas nº 158, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 630). 
Contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo extremo, a parte interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-doc. 664). 
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las. 
Verifica-se, contudo, óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Observa-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:

“Tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional.
Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa.
No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.
Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão.
Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 
Noutro norte, também encontram-se satisfeitos os requisitos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância e do prequestionamento.” (e-doc. 616, p. 3-4)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

2) Do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
O recurso merece provimento.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a possibilidade de condenação do acusado por tráfico de drogas sem o laudo toxicológico, mas valendo-se outros elementos indicativos da mercancia ilegal.
Especificamente sobre a dinâmica dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial ao recurso especial, registrou, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia:

“Já em relação à tese absolutória, o acórdão merece reparos. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Na espécie, apesar das fartas provas documentais e orais, observo que não houve a efetiva apreensão de drogas e elaboração de laudo toxicológico definitivos em relação aos fatos 1 a 12. As condenações referentes aos feitos estão essencialmente lastreadas em dados extraídos do celular do recorrente e nos depoimentos policiais, conforme se observa:
(...)
Todavia, à míngua da apreensão dos entorpecentes e da realização de laudo pericial próprio, não se pode comprovar a materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Portanto, é de rigor a absolvição do recorrente nos delitos de tráfico de drogas dos fatos 1 a 11.
(...)
Os delitos dos fatos 13 e 14, por sua vez, restaram sobejamente comprovados nos autos, pelas provas documentais, pelos depoimentos dos policiais e de testemunhas, pelo conteúdo extraído do celular do recorrente e pela apreensão de 11 micropontos de LSD (fato 13), 2 comprimidos de ectsasy, 1,2g de maconha, 20 frascos de lança perfume vazios e caderno de anotações referente à mercancia espúria (fato 14).
(...)
Cumpre ressaltar que, ainda que a quantidade de drogas seja pequena, as circunstâncias do flagrante indicativas da narcotraficância impedem a desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei de Drogas.
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de absolver o recorrente dos delitos de tráfico de drogas referentes aos fatos 1 a 11, pela ausência de materialidade delitiva, redimensionando a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, somados ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.” (e-doc. 755 - sublinhei)

Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo da defesa para “não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de readequar o quantum de dias-multa” (e-doc. 593). Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“O Apelante busca a absolvição por insuficiência probatória, com o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Contudo, razão não lhe assiste.
A materialidade e autoria restaram comprovadas através da documentação constante nos autos de origem, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE3), Boletim de Ocorrência (Evento 1, P_FLAGRANTE11-13), Autos de Constatação Provisória (Evento 1, P_FLAGRANTE16), de Exibição e Apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE17), Circunstanciado de Busca e Apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE21), caderno com anotações (Evento 15, OFIC47), Levantamento do alvo e do local (Evento 38, INQ101), Relatórios Complementares (Evento 40, INQ160-161, 148 e 150), Laudos Periciais (Eventos 119, 137 e fls. 8-9 dos autos n. 0001729-53.2017.8.24.0024), imagens das capturas de tela do telefone celular apreendido (Evento 147 e 149), bem como pelos demais elementos colhidos durante a instrução, especialmente os depoimentos dos Policiais Militares.
Vale destacar que os Laudos Periciais dos Eventos 119 e 137 do feito de origem e fls. 8-9 dos autos n. 0001729-53.2017.8.24.0024, confirmam que as drogas apreendidas são ecstasy (2 comprimidos), maconha (1,2g) e LSD (11 micropontos), substâncias de uso proibido em todo o Território Nacional, de acordo com a Portaria n. 344, de 12.5.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
A Policial Civil Thásia Aquino, que participou das investigações, em juízo, asseverou:
(...)
No mesmo sentido, tem-se o depoimento do Policial Militar Ivanildo José Fuckner, que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Apelante e narra com detalhes a maneira como os fatos ocorreram, destacando:
(...)
É de se destacar que inexistem inconsistências nos depoimentos prestados pelos Policiais, os quais apresentam harmonia entre si e com o colhido na instrução. 
Aliás, não se diga que os testemunhos dos agentes públicos não podem sustentar um decreto condenatório, porquanto tais depoimentos, quando apresentados sob o crivo do contraditório, sem qualquer suspeita, possuem presunção de veracidade e podem amparar a Sentença Condenatória. 
Acerca da validade dos depoimentos de Policiais como meio de prova, destaca-se a lição de Norberto Avena:
(...)
O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente se manifestando no sentido de que: "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (AgRg no HC n. 679.723/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.) 
No mesmo norte, é o posicionamento desta Câmara na Apelação Criminal n. 5004643- 88.2021.8.24.0048, de Relatoria da Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 19-07-2022:
(...)
Assim, a tese defensiva de que os testemunhos dos policiais não seriam idôneos, não merece prosperar, uma vez que não há prova nos autos de qualquer mácula nos depoimentos. 
Na presente hipótese, os Agentes Públicos apresentaram discurso uníssono sobre o tráfico de drogas, não se tratando de versão isolada apresentando dados contraditórios, mas sim um conjunto harmônico de elementos probatórios.
(...)
Assim, em que pese o Apelante tenha negado a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, a versão apresentada não tem o menor amparo probatório, ônus que lhe competia, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. 
Reforçando o conjunto probatório, infere-se que as anotações apreendidas na residência do Apelante trazem o símbolo "@", que segundo os Agentes Públicos é utilizado para se referir ao entorpecente ecstasy, bem como as quantidades das drogas vendidas. Veja-se (Evento 15, OFIC47):
(...)
As